Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721746-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUCELITA SANTOS DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ( ID origem 194179198), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Indenização no 0716323-472022.8.07.0018, movida por JUCELINA SANTOS DE ANDRADE, que homologou os honorários periciais a cargo do Distrito Federal, nos seguintes termos: Vistos etc. Compulsando-se detidamente os autos verifica-se que já foram nomeados 09 (nove) peritos para a realização da perícia nestes autos, sem que o DISTRITO FEDERAL e o IGESDF aceitassem as propostas dos honorários periciais apresentadas. Verifica-se, ainda, que houve o esgotamento da lista de peritos cadastrados neste Tribunal e os autos aguardam a realização de perícia há quase 1 (um) ano. A despeito da não concordância dos Réus com os valores dos honorários periciais de todos os peritos nomeados, inclusive, do último que requereu montante de menor valor, consigno que a prova pericial é imprescindível para o deslinde dos fatos e não poderá ser substituída pela prova pericial simplificada. Em razão de todo o exposto e, ainda, considerando a complexidade da matéria deduzida na lide; da especialização do expert (Médico Cirurgião Geral e Vascular), do tempo despendido na realização do exame pericial, homologo a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito judicial LUIZ PINTO FERNANDES, CRM/DF 6080, no valor de R$ 8.075,00 (oito mil setenta e cinco reais), consoante petição de ID 192178535. Observo, também, que o DISTRITO FEDERAL foi quem requereu a prova pericial (ID 160995560) e, por isso, arcará com os custos da realização da perícia, com fulcro no artigo 95, caput, do CPC Assim, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que efetue o depósito judicial do valor integral dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no artigo 95, §1o, do CPC. Vindo o comprovante, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, nos termos da decisão de ID 162653696. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante pontua o cabimento do presente recurso em vista da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, eis que inviável debater os valores referentes à perícia após a sua realização. Alega que a agravada é beneficiária da gratuidade de Justiça, o que leva à parcialidade do Perito, porque, no caso de o Distrito Federal sair vencido, receberá o montante integral dos honorários. Caso a agravada sair vencida, receberá os honorários nos limites da Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016, de R$ 1.800,00. Argumenta que a situação “faz com que o expert se torne, mesmo que não-intencionalmente, interessado no resultado do processo, fragilizando o elemento que legitima a perícia: a imparcialidade. Fragiliza, consequentemente, a própria decisão do Judiciário”. Requereu a suspensão da decisão agravada. No mérito, requerer a sua cassação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, pois, em que pese a decisão recorrida não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. Isso porque seria inútil aguardar o julgamento da questão em sede de Apelação Cível, na medida em que o pagamento dos honorários deverá ser realizado pelo agravante antes mesmo da realização da perícia. Registro, ainda, que o processo aguarda o depósito judicial dos honorários periciais pelo Distrito Federal, o que confirma o interesse recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida do pedido de sobrestamento da decisão que determinou o Distrito Federal depositar o valor homologado dos honorários periciais. A controvérsia cinge-se ao valor dos honorários periciais, fixado em R$ 8.075,00, que, segundo o agravante, afronta o art. 95 do CPC e os limites previstos na Portaria Conjunta n. 101/2016 TJDFT, aplicáveis à espécie por ser a agravada beneficiário da gratuidade da justiça. O mencionado dispositivo do CPC prevê que: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o . § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. (Grifou-se). Para regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, na forma prevista no inciso III do § 3o do art. 95 do CPC, esta eg. Corte da Justiça editou a Portaria Conjunta no 101/2016. A aludida norma, que repete o padrão estabelecido pelo eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ na Resolução n. 232/2016, prevê que este eg. Tribunal de Justiça poderá arcar com o pagamento de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em perícias médicas, podendo tal limite ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. Consta, também, que o montante que exceder esse teto poderá ser cobrado pelo perito. Ocorre que as regras mencionadas se destinam à execução dos valores em relação às partes beneficiárias da gratuidade da justiça, situação distinta da ora examinada, na qual o Distrito Federal foi responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais. Destaque-se que houve redistribuição do ônus da prova (ID 45849426) e foi o agravante quem requereu a prova pericial (ID 16099560), e não a agravada, beneficiária da justiça gratuita, o que atrai a aplicação da regra geral disposta no art. 95, caput, do CPC, assim redigido: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ao agravante compete, então, o adiantamento dos honorários periciais, que poderão ser fixados em patamar diferente daqueles previstos na mencionada Portaria Conjunta. Para corroborar esse entendimento, confiram-se mais ementas de julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que homologou de valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a realização dos trabalhos periciais. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. 2.1. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. 2.1. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido". (07060688920198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 22/7/2019),. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1378754, 07226474420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. TETO. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a referida tabela está prevista na Portaria Conjunta n. 101/2016. 2. Quando o ente público é parte do processo, e não um terceiro chamado para suportar as despesas de perícia que deveriam ser pagas por beneficiário da gratuidade de justiça (art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil), reponde por ônus processual que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária, ou não, da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1440129, 07128050620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1751526, 07203924520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se). Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator